Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-98.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002581-98.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO ITARO RITZ YOSHIZAKI - CPF: 019.240.161-09 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002581-98.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):
Deutsche Lufthansa AG

Recorrido(s):
Tiago Itaro Ritz Yoshizaki

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 153

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE MAIS DE 42 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais suportados pela autora, em razão do atraso de mais de 42 (quarenta e duas) horas dos voos contratados, bem como determinou a restituição, ao recorrido, da quantia
de R$ 2.177,34 (dois mil cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos),
a título de danos materiais, correspondente às despesas realizadas devido ao atraso.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas com saída de Komatsu/Japão, em 07/12/2021, às 16h55, e, devido a distância se fez necessário conexões e escalas na Alemanha e no Japão, culminando com última escala, já no Brasil, no aeroporto de Guarulhos/SP. O destino contratado com a ré foi até a cidade de Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 16h30min do dia 08/12/2021. Porém, o destino final de sua viagem era a cidade de Alta Floresta/MT, trecho comercializado pelo autor com outra companhia aérea, em virtude da não disponibilização do serviço pela demandada.

4.

No entanto, em torno de 1 (uma) semana antes da data prevista para o embarque, o demandante foi informado por prepostos da companhia aérea da necessidade de reacomodá-lo em outros voos, com saída no dia 08/12/2021, às 7h45min.

5.

Diante da reacomodação, ao embarcar na nova data unilateralmente estabelecida pela companhia ré, a previsão de chegada em Cuiabá/MT era no dia 09/12/2021, às 16h15min.

6.

Porém, demonstrou o autor que novamente foi submetido a

uma sequência de atrasos nos voos, o que fez com que somente conseguisse embarcar para a cidade de Cuiabá/MT, no dia 11/12/2021 às 15h00min, perfazendo um atraso de mais de 42 horas.

7.

Nesse contexto, observo que, conquanto a empresa recorrente tenha defendido que a perda de um dos voos se deu em virtude da
readequação da malha aérea, entendo que tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, a situação, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC.

8.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que chegou ao seu destino final somente com mais 42 (quarenta e duas) horas depois daquela inicialmente contratada.

9.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justo motivo, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3º do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito praticado por ela,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos morais experimentados.

10.

Em relação aos danos morais,
infere-se dos autos que restou comprovado pelo autor com fotos e vídeos (Id. 138209218 a 138209221), que com as sucessivas remarcações dos voos, se viu obrigado a passar a noite em aeroporto
, com duas crianças de pouca idade, sem nenhum amparo ou qualquer assistência pela fornecedora de serviços, o que
resultou em desgaste que vai além de meros aborrecimentos.

11.

Portanto, o autor se desincumbiu em demonstrar a falha na execução do contrato de transporte, bem como a efetiva ocorrência de prejuízo e de sua extensão, assim atendeu aos requisitos exigidos pela Lei 14.034/2020, em seu artigo 251-A, a configurar a ocorrência de danos morais.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço,
e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022